Tribunal: STJ
Processo: 1033452-64.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990570 - SP (2025/0260558-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SOCIEDADE
DE
ABASTECIMENTO
DE
AGUA
E
SANEAMENTO SA
ADVOGADO
: CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: ANTONIO JOSEPH HADDAD
ADVOGADOS
: ADAUMIR ABRÃO DOS SANTOS - SP216825
ANDRE MARTINES FARIA DOS SANTOS - SP292369
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CONDENAÇÃO DO USUÁRIO AO
PAGAMENTO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53262324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 17df6a62-e70f-4118-8813-9e8ce88d8860

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 17df6a62-e70f-4118-8813-9e8ce88d8860

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990570 - SP (2025/0260558-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SOCIEDADE
DE
ABASTECIMENTO
DE
AGUA
E
SANEAMENTO SA
ADVOGADO
: CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: ANTONIO JOSEPH HADDAD
ADVOGADOS
: ADAUMIR ABRÃO DOS SANTOS - SP216825
ANDRE MARTINES FARIA DOS SANTOS - SP292369
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CONDENAÇÃO DO USUÁRIO AO
PAGAMENTO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO SA contra decisão da Presidência
desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial por inobservância do
princípio da dialeticidade (fls. 372-373).
Pretende a parte agravante o conhecimento do agravo em recurso especial, ao
argumento de que impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, bem como demonstrou a divergência jurisprudencial e a tempestividade
recursal.
Aduz que todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso foram
atendidos, que a matéria foi devidamente prequestionada.
Documento eletrônico VDA52983221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:25
Código de Controle do Documento: a7499b92-f9ae-4238-85ab-63412d1a223e

Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Decorrido o prazo para contrarrazões (fl. 471).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não prospera.
O recurso especial não foi admitido com espeque na (a) inadequação do recurso
especial para análise de aventada ofensa a dispositivo de natureza constitucional, no (b)
não enquadramento de resolução no conceito de lei federal, na (c) ausência de afronta a
dispositivo legal e na (d) Súmula n. 7 do STJ (fls. 314-316).
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porquanto não impugnados, de modo adequado e concreto, os esteios de
inadmissibilidade, inclusive os itens "a" e "b". Portanto, inarredável a incidência da Súmula
n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
in verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do teor
do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No caso, no agravo em recurso especial, a parte agravante deveria ter apontado,
de modo concreto e adequado, o devido esclarecimento da suficiência da tese esposada no
recurso especial, o que não ocorreu, porquanto negado o esteio de modo genérico. Nesse
sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO
COMBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. No agravo em recurso especial, a parte tem de direcionar sua irresignação
contra o decisum que é objeto da impugnação e demonstrar a existência de erro em
Documento eletrônico VDA52983221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:25
Código de Controle do Documento: a7499b92-f9ae-4238-85ab-63412d1a223e

seus fundamentos. O postulante não observou o princípio da dialeticidade, pois se
limitou a reproduzir as mesmas razões do recurso especial inadmitido.
2. Era necessário, para impugnar especificamente o óbice da Súmula n.
284 do STJ, demonstrar que a fundamentação do reclamo endereçado a esta
Corte não era deficiente. Está correta a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se verifica a possibilidade de conceder ordem de ofício, pois os
pedidos da defesa estão em confronto co m a jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 1.766.507/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
13/10/2021.

Lado outro, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a
parte cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por
, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
ele suscitadas
elementos probantes, o que não ocorreu. Nesse sentido:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021.)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta,
a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
Documento eletrônico VDA52983221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:25
Código de Controle do Documento: a7499b92-f9ae-4238-85ab-63412d1a223e

recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que
integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52983221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:25
Código de Controle do Documento: a7499b92-f9ae-4238-85ab-63412d1a223e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.570 / SP
Número Registro: 2025/0260558-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10334526420228260114
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
ADVOGADO
: CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: ANTONIO JOSEPH HADDAD
ADVOGADOS : ADAUMIR ABRÃO DOS SANTOS - SP216825
ANDRE MARTINES FARIA DOS SANTOS - SP292369
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
ADVOGADO
: CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: ANTONIO JOSEPH HADDAD
ADVOGADOS : ADAUMIR ABRÃO DOS SANTOS - SP216825
ANDRE MARTINES FARIA DOS SANTOS - SP292369
Documento eletrônico VDA53245759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: f621b67a-a4ba-4a08-8687-465a269bdc9e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: f621b67a-a4ba-4a08-8687-465a269bdc9e